Tribunal: TJES
Processo: 0037193-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0037193-51.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037193-51.2018.8.08.0024

APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA

APELADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

R
ELATOR:
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEX SANDRO DA SILVA em face d
e
sentença
(Id. 2308820, pp. 9 e ss)
proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE
VITÓRIA
/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, cujo
decisum
,

nos termos do artigo
487,
inciso
III,
alínea
“a”, do CPC/
15
,
homologou o reconhecimento do pedido pelo réu/apelante e revogou
a liminar anteriormente deferida,
autorizando o levantamento,
pela autora/
apelada
,
d
a quantia de R$ 4.159,90 (quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), e, pel
o réu/apelante, d
o remanescente, R$ 11.324,54 (onze mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
devendo ocorrer a
devolução do veículo ao
réu/apelante
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em relação à lide reconvencional, julgou-a parcialmente procedente, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para declarar a abusividade das tarifas cobradas a título de seguro, no importe de R$ 1.153,40 (mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos), e de avaliação do bem, na monta de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais),
a serem restituídas
na forma simples, julgando,
p
or outro lado
, improcedente o pedido referente aos danos morais.

E
m suas razões recursais,
requereu a antecipação de tutela nos moldes do artigo 300, do CPC/15, a fim de obter “
a imediata devolução do veículo sob pena de nova multa com valores mais substanciais
”.

No mérito,
arrazoou que “
com a purgação da mora, a devolução deve ser imediata (prazo 5 dias), não dependendo de qualquer interpelação judicial para tal
”, o que não foi observado pela ré/apelada. “
Desta feita, considerando que o apelante deixou de laborar com seu veículo como motorista de aplicativo, pleiteia-se ressarcimento baseado nos lucros cessantes (...) em virtude ato ilícito cometido pela apelada
”, devendo ser “
equivalente à média que o apelante recebia mensalmente
”.

Por fim
, destacou que “
os danos morais, por seu turno, restaram caracterizados, por inúmeros desmandos da apelada, dentre outros, o fato do apelante não estar conseguindo dar de sustento a sua família que passa por situação lamuriante nestes tempos de pandemia, visto não ter seu meio' de trabalho. Além de ter passado grande humilhação quando do recolhimento do veículo, uma vez que o funcionário que foi recolher falava pra todos ouvirem que: “que mau pagador tem que perder o carro mesmo’
”.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037193-51.2018.8.08.0024

APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA

APELADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

R
ELATOR:
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEX SANDRO DA SILVA em face d
e
sentença
(Id. 2308820, pp. 9 e ss)
proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE
VITÓRIA
/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, cujo
decisum
,

nos termos do artigo
487,
inciso
III,
alínea
“a”, do CPC/
15
,
homologou o reconhecimento do pedido pelo réu/apelante e revogou
a liminar anteriormente deferida,
autorizando o levantamento,
pela autora/
apelada
,
d
a quantia de R$ 4.159,90 (quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), e, pel
o réu/apelante, d
o remanescente, R$ 11.324,54 (onze mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
devendo ocorrer a
devolução do veículo ao
réu/apelante
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em relação à lide reconvencional, julgou-a parcialmente procedente, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para declarar a abusividade das tarifas cobradas a título de seguro, no importe de R$ 1.153,40 (mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos), e de avaliação do bem, na monta de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais),
a serem restituídas
na forma simples, julgando,
p
or outro lado
, improcedente o pedido referente aos danos morais.

E
m suas razões recursais,
requereu a antecipação de tutela nos moldes do artigo 300, do CPC/15, a fim de obter “
a imediata devolução do veículo sob pena de nova multa com valores mais substanciais
”.

No mérito,
arrazoou que “
com a purgação da mora, a devolução deve ser imediata (prazo 5 dias), não dependendo de qualquer interpelação judicial para tal
”, o que não foi observado pela ré/apelada. “
Desta feita, considerando que o apelante deixou de laborar com seu veículo como motorista de aplicativo, pleiteia-se ressarcimento baseado nos lucros cessantes (...) em virtude ato ilícito cometido pela apelada
”, devendo ser “
equivalente à média que o apelante recebia mensalmente
”.

Por fim
, destacou que “
os danos morais, por seu turno, restaram caracterizados, por inúmeros desmandos da apelada, dentre outros, o fato do apelante não estar conseguindo dar de sustento a sua família que passa por situação lamuriante nestes tempos de pandemia, visto não ter seu meio' de trabalho. Além de ter passado grande humilhação quando do recolhimento do veículo, uma vez que o funcionário que foi recolher falava pra todos ouvirem que: “que mau pagador tem que perder o carro mesmo’
”.

Compulsando os autos, verifico que por ocasião da prolação do comando sentencial, o Juízo
a quo
, após reconhecer a purgação da mora, determinou a devolução do veículo ao réu/agravante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dito isso, cumpre destacar que apesar da interposição de recurso de apelação cível pela parte agravada, é certo que a sentença em voga possui efeitos imediatos, na medida em que a irresignação por ela manejada não é dotada de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, inciso V, do CPC/15.

Exatamente por isso, prescrevem os artigos 520 e 522, do CPC/15, acerca da possibilidade de a parte valer-se do cumprimento provisório da sentença nos casos em que o título executivo judicial for alvo de recurso desprovido de efeito suspensivo, a ser requerido em petição dirigida ao juízo competente, sendo esta a hipótese dos autos.

Note-se que “
A execução provisória, de regra, faz-se em autos apartados. Isso porque se desenvolve paralelamente ao processo de conhecimento que resultou na prolação da decisão exequenda - que ainda está sujeita à revisão, em grau de recurso (nos autos principais). Seria inviável, em termos materiais, que o desenvolvimento de ambas as atividades (de execução e de cognição na via recursal) ocorresse nos mesmos autos, já que são realizadas em juízos e instâncias distintos. Existem, contudo, casos excepcionais em que a execução provisória pode transcorrer nos autos principais. É o caso da execução de tutela antecipada, que é provisória, mas, a despeito disso, dá-se nos próprios autos principais (art. 273, § 3°, CPC)
” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria,
in
Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05, 9. ed. rev., atual. e ampl., JusPodivm. Salvador: 2019)

Nesse mesmo sentido, manifesta-se
Marcelo Abelha
Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 741: “
O artigo 522 do CPC cuida dos aspectos formais da execução provisória (cumprimento provisório da sentença). Pela nova regra, não se tratando de processo eletrônico,
o cumprimento provisório da sentença começará por petição inicial que será dirigida ao juízo competente,

e tal peça processual deverá conter a decisão exequenda, a certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e, facultativamente, qualquer outra peça processual que o exequente considerar e necessária para demonstrar a existência do crédito.
”

Desta forma,
i
ncabível o pedido de antecipação de tutela vertido no apelo,
uma vez que o pleito
deduzido
pelo irresignante deverá ser deduzido em procedimento de cumprimento provisório de sentença, oportunidade em que poderá valer-se, inclusive, dos artigos 520, §5º e 538, do CPC/15,
idêntica compreensão, aliás, encampada por este órgão colegiado no recurso de agravo de instrumento 5006511-95.2021.8.08.0000, movido pela mesma parte na demanda originária.

Melhor sorte não assiste ao apelante no que concernem aos pedidos
de indenização por lucros cessantes e danos morais, na medida em que a apreensão do veículo ocorreu em virtude do inadimplemento contratual do próprio consumidor.
Registre-se, ademais, a ausência de comprovação da suposta cobrança vexatória pela apelada por ocasião do recolhimento do veículo.

Nem se diga que a purgação da mora teria implicado na automática superação da decisão liminar (fls. 44/45) que determinou a busca e apreensão do bem, eis que, conforme observado pelo Juízo
a quo
,
seus
efeitos
persistiram até
que fosse revogada
pelo comando sentencial, inocorrendo,
consequentemente,
ato ilícito por parte da instituição financeira
ao permanecer com o automóvel até referida data.

Verificado o desprovimento da pretensão recursal e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo com relação ao lugar de prestação do serviço (Grande Vitória), o trabalho desempenhado pelos profissionais, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar em 15% (quinze por cento) o valor da verba honorária fixada em primeiro grau, observados os limites do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro em
1
5% (
quinze
por cento) o valor da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
A
ção de busca e apreensão. Reconvenção. Lucros cessantes e danos morais. Inexistentes. Apreensão deflagrada por culpa do consumidor. Cumprimento de sentença.
AUTOS APARTADOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
P
rescrevem os artigos 520 e 522, do CPC/15, acerca da possibilidade de a parte valer-se do cumprimento provisório da sentença nos casos em que o título executivo judicial for alvo de recurso desprovido de efeito suspensivo, a ser requerido em petição dirigida ao juízo competente.

I
I.
Nestes termos, o
pleito
executório
vertido pelo irresignante deverá ser deduzido em cumprimento provisório de sentença, oportunidade em que poderá valer-se, inclusive, dos artigos 520, §5º e 538, do CPC/15.

I
II
.

Nos termos do artigo 927, do CC/02,
a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

I
V
.

Na hipótese,
sem razão o
apelante no que concernem aos pedidos
de indenização por lucros cessantes e danos morais, na medida em que a apreensão do veículo ocorreu em virtude do inadimplemento contratual do próprio consumidor,
inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.